Tribunal: STF
Processo: HC 237928
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República, julgar habeas corpus impetrado contra ato de Tribunal de Justiça.



    2. Mostra-se impróprio o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



    3. Agravo interno desprovido.